Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737440-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMIR GONCALVES DAMASCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALMIR GONCALVES DAMASCENA (processo no 0709063-79.2023.8.07.0018), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para “suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda” (ID no 169440532 do processo referência). Nos autos principais, o autor opôs embargos de declaração (ID no 169735469), os quais foram providos para “suprir a omissão constante na decisão de id. 169440532, determinando também a suspensão da exigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social, sob os proventos do Autor” (ID no 169897168 do processo referência). Os réus interpuseram o presente recurso, argumentando que o Juízo de origem teria deferido o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa para cessar os descontos de Impostos sobre a Renda (IRPF) e de Contribuições Previdenciárias em situação fático-processual que demandaria a produção de prova pericial específica. Narra que o autor, “sem cumprir a etapa administrativa, valeu-se unicamente de Laudos Particulares para afirmar que está (i) acometido(a) por Cardiopatia Grave e que, à conta disso, (ii) tem direito às isenções e restituições que pleiteia”. Aduz que “o Regulamento do Imposto sobre a Renda prevê que o benefício da Isenção em decorrência de acometimento por doença grave (in casu Cardiopatia) somente deve ser concedido ao Servidor(a) Público que tenha obtido Laudo Médico da Junta Oficial indicativo de que o(a) mesmo(a) está acometido(a) por uma das doenças previstas na legislação de regência e a lei local distrital que versa sobre isenção de Contribuição Previdenciária”. Acrescenta que a Lei no 7.713/1988 também estabelece que “somente mediante constatação por Laudo de Junta Médica Oficial pode o servidor ser beneficiado com o benefício fiscal aqui debatido”. Alega que “o(a) Servidor(a) não foi aposentado em razão da doença que o acomete, mas sim por tempo de serviço”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ou, sendo o caso, o deferimento da antecipação de tutela para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando aos agravantes a retomada das exigências fiscais afastadas na decisão recorrida. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que tange à probabilidade do direito, faz-se necessário destacar que o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 dispõe que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (grifo nosso). Nesse contexto, para ter direito à concessão de isenção de imposto de renda é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos: [a] receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e [b] ser portador de uma das doenças elencadas no artigo supratranscrito. O c. STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 250, in verbis: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”. (grifo nosso). Nos termos do enunciado da Súmula no 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ademais, o c. STJ também editou o enunciado da Súmula no 598, que estabelece que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Nesse quadrante, se já houver elementos probatórios suficiente para o convencimento do Magistrado quanto ao reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, não é indispensável a realização de prova pericial. Assim, nessa análise inicial, observa-se que é possível o deferimento da medida liminar pretendida pelo autor/agravado, haja vista que não se exige do Juiz o convencimento exauriente, mas apenas da observância de elementos indiciários do direito buscado pela parte agravada. Na espécie, verifica-se que o agravado colacionou aos autos principais o relatório médico de ID no 169348349, demonstrando ser portador de doença grave prevista na Lei no 7.713/1988 (in casu, cardiopatia grave), sendo possível identificar, ao menos neste momento processual, que ele faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, ‘é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova’ (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalte-se, ainda, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, tendo em vista que há risco de recolhimento indevido de tributo durante todo o trâmite processual, o que certamente acarretará considerável prejuízo ao agravado, que é portador de moléstia grave especificada em lei como ensejadora da isenção pretendida e é compelido a suportar os descontos, mês a mês, em seus proventos de aposentadoria, ao arrepio da garantia legal de prestigiar sua renda para o custeio de seu tratamento. Por fim, verifica-se a reversibilidade da tutela de urgência face ao agravante, haja vista que, caso não reconhecido o direito pleiteado pelo agravado em caráter definitivo, o réu poderá dar continuidade aos procedimentos de cobrança dos respectivos valores. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da tutela de urgência. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador